Tribunal: TJSP
Processo: 2212134-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em ação de cobrança de despesas condominiais). Pleito de ex-patrono, para liquidação de honorários, incidentalmente, nos autos em que interveio na tutela de interesses de constituinte. Inteligência do artigo 22, §§ 2o e 4o, da Lei no 8.906/94. Recurso desprovido.